Tribunal: STJ
Processo: 0031058-50.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852903 - RJ (2025/0035858-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CHATACK
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR
: DEBORA EUGENIA MAY VIRIATO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR
ESTADUAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. ENUNCIADO N. 283/STF. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE EM DIREITO LOCAL. VERBETE N.
280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 282/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. O recurso especial não impugnou fundamentos basilares que
amparam o aresto recorrido esbarrando, pois, no obstáculo do
Enunciado n. 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
"
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme o Verbete n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA51406739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 103a9e26-b45b-4659-8c6e-0b7a4ece90ae

4. Teses que não foram apreciadas pela instância judicante de
origem, tampouco constaram dos embargos declaratórios opostos.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide
o entrave da Súmula n. 282/STF
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 103a9e26-b45b-4659-8c6e-0b7a4ece90ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852903 - RJ (2025/0035858-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CHATACK
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR
: DEBORA EUGENIA MAY VIRIATO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR
ESTADUAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.
284/STF.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. ENUNCIADO N. 283/STF. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE EM DIREITO LOCAL. VERBETE N.
280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 282/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. O recurso especial não impugnou fundamentos basilares que
amparam o aresto recorrido esbarrando, pois, no obstáculo do
Enunciado n. 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
"
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme o Verbete n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA50387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:22
Código de Controle do Documento: d9e1d6b8-1c6f-4252-804c-daf0f05ef25e

4. Teses que não foram apreciadas pela instância judicante de
origem, tampouco constaram dos embargos declaratórios opostos.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide
o entrave da Súmula n. 282/STF
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por Jorge Luiz Chatack desafiando decisório de fls. 877/881,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes
argumentos: (I) deficiência de fundamentação em relação à alegada negativa de prestação
jurisdicional (Súmula n. 284/STF); (II) a insurgência especial deixou de refutar
fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, incidindo o
Enunciado n. 283/STF; (III) a controvérsia envolvia interpretação de legislação estadual,
insuscetível de exame em apelo raro, conforme o Verbete n. 280/STF; e (IV) não houve
prequestionamento no tocante aos dispositivos da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) e à tese sobre necessidade de anuência do Tribunal de Contas, aplicando-se a
Súmula n. 282/STF.
Inconformada, sustenta a parte agravante, quanto à violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, que "a impugnação foi de forma efetiva, concreta e pormenorizada, sendo
certo que o que contesta na v. Decisão do Tribunal a quo é a contrariedade as Leis
Federais totalmente desconsideradas, conforme se vê nas razões recursais,
" (fl. 893).
foi amplamente impugnada
Afirma que "não é o caso de obstáculo da Súmula 283/STF, que assim
'
dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
'
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles , o fundamento
'
principal é: o Autor não poderia perder seus diretos sociais, pois o art. 7o, XXIV, da
'" (fl. 922).
Constituição da República dispõe expressamente acerca da aposentadoria
Aduz que "a questão não é o cancelamento dos proventos e sim a cassação
da aposentadoria com a consequência da supressão desse pagamento. Não se trata de
" (fl. 924).
ofensa a Direito local, que seria insuscetível de ser apreciada
Defende, em relação à aplicação do óbice do Verbete n. 280/STF, que "nos
Embargos de Declaração foram trazidos os argumentos que foram reiterados no Recurso
" (fl. 928).
Especial
Por fim, repisa os argumentos do apelo especial, insistindo na ilegalidade
do ato administrativo de cassação dos proventos.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 944/951.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:22
Código de Controle do Documento: d9e1d6b8-1c6f-4252-804c-daf0f05ef25e

VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Com efeito, o
agravado assentou que a alegação de afronta aos
decisum
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC foi deduzida genericamente. Em agravo, o recorrente
limita-se a afirmar, de forma conclusiva, que teria havido "impugnação efetiva, concreta
", sem, contudo, individualizar quais questões específicas teriam
e pormenorizada
permanecido sem resposta, onde residiria a omissão, contradição ou obscuridade e como
a análise desses pontos seria apta a alterar o resultado.
A jurisprudência consolidada exige ônus argumentativo qualificado: cabe à

parte indicar, com precisão, a tese jurídica omitida, o trecho do acórdão que teria elidido
e a sua relevância decisiva para o desfecho da causa. A mera irresignação com a solução
adotada ou a transcrição de longos excertos normativos e doutrinários não supre tal
exigência. Nesse quadro, mantém-se a incidência do Verbete n. 284/STF.
Ademais, conforme registrado no decisório agravado, o aresto estadual
amparou-se em múltiplos pilares suficientes e independentes para repelir a rescisória,
entre os quais, "qualquer possível erro de avaliação das circunstâncias de fato do
processo administrativo é irrelevante e não pode ser revisto, sempre que em torno dele se
" e "[t]
desenvolver o contraditório
ratando-se, portanto, de interpretação jurídica
controvertida nos tribunais, não há fundamento jurídico para a propositura da rescisória
".
na forma do Verbete 443 da Súmula do STF
No especial, o recorrente concentrou a insurgência na tese de que a "
" goza de guarida constitucional e de que, por isso, seria inviável qualquer
aposentadoria
supressão de proventos. Não houve, porém, ataque específico e suficiente a todos os
pilares do acórdão recorrido, em especial, à
relativa ao "
" e à
ratio
erro de fato
interpretação controvertida que, por si sós, sustentam a conclusão de improcedência da
rescisória. Formado esse quadro, incide o Enunciado n. 283/STF: "É inadmissível o
recurso quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
."
recurso não abrange todos eles
Ato contínuo, no que toca à possibilidade de cancelamento dos proventos,
colhe-se do aresto recorrido a seguinte motivação (fls. 184/185):

Ademais, sabe-se que o sistema de inatividade dos militares é diferenciado,
como também a própria carreira, com seus direitos e deveres. Sua disciplina, no
que toca aos Estados, está no artigo 42 da Constituição Estadual, segundo o qual
as Polícias Militares constituem instituições organizadas com base na hierarquia
e na disciplina. A elas aplica-se, do artigo 40 da Constituição, apenas o § 9o, o
que significa negar ao seu regime de previdência social qualquer caráter
contributivo, ao contrário do quanto aplicável aos demais servidores, segundo a
letra do caput do artigo 40.
Documento eletrônico VDA50387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:22
Código de Controle do Documento: d9e1d6b8-1c6f-4252-804c-daf0f05ef25e

Sobre a inatividade do policial militar, o artigo 42, da CF remete ao artigo 142,
§§ 2o e 3o, cabendo à lei estadual dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3o, X,
dentre as quais a transferência dos militares para a inatividade.
Não há referência, portanto, a “aposentadoria”, mas a inatividade, que se dá em
condições objetivas completamente distintas daquelas válidas para os civis.
A Lei 443 continua a ser, em grande parte, a fonte de regência de inatividade
dos militares, bastante favorecida em relação a todos os servidores civis. E parte
integrante deste regime especial é a manutenção do vínculo com a
Administração Pública, que é evidente no caso de reserva remunerada, embora
também esteja presente na reforma. Observa-se, quanto a esta, que mesmo o
policial reformado pode voltar à atividade, como prevê o artigo 108 da Lei. E
também porque continuava o dever observância aos valores hierárquicos
essenciais à corporação, pode o praça na reserva remunerada ser submetido a
Conselho de Disciplina “quando incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra” (Artigo 47, § 2o, da Lei 443).
Ora, se a lei prevê a possibilidade de que o praça seja incapaz de permanecer em
situação de inatividade, conforme apurado em Conselho de Disciplina, é porque
a sanção a ser aplicada substituirá exatamente a inatividade, ou
sua prerrogativas, dentre os quais a de perceber seus proventos.
A importância desta estrutura é eloquente no caso dos autos. Com efeito, o autor
permaneceu no serviço ativo por apenas nove anos antes de ser reformado por
invalidez. Mesmo inválido, foi reconhecido por acórdão da 8a Câmara Criminal
como líder de um bando de roubo de cargas. Mais ainda, o depoimento das
testemunhas afirmava ser do autor da rescisória, Jorge Chatck, o carro com o
qual ele mesmo abordava os motoristas dos caminhões, que por sua vez foi
surpreendido no local com uma pistola. Jorge foi reconhecido pela vítima do
assalto, assim como o carro.
Certa ou erradamente, mas dentro de uma das possíveis interpretações para a
Lei 443, concluiu o acórdão rescindendo que alguém que se diz incapaz para o
serviço ativo não pode seguir como reformado, onerando os cofres públicos
após 9 anos de serviço ativo, se as evidências são de que liderava um grupo de
assaltantes de carga. A par da questão ética, a própria dinâmica do liame
evidencia que o policial não poderia continuar na inatividade, porquanto sendo
ele capaz de portar uma arma para praticar crimes, era também apto à prestação
de algum serviço à comunidade.

Nesse contexto, a controvérsia, tal como delineada no aresto de origem e na
decisão agravada, repousa nuclearmente sobre a exegese da Lei estadual n. 443
/1981 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro), notadamente a
disciplina da inatividade militar, a submissão de praça inativo a Conselho de Disciplina e
as consequências daí decorrentes.
O Tribunal
foi explícito ao diferenciar o regime jurídico dos militares
a quo
(CF, art. 42, c/c o art. 142), salientando que, no âmbito estadual, a inatividade não se
confunde, tecnicamente, com a "
" própria do regime civil, havendo marcos
aposentadoria
normativos locais sobre hipóteses, procedimentos e efeitos.
Documento eletrônico VDA50387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:22
Código de Controle do Documento: d9e1d6b8-1c6f-4252-804c-daf0f05ef25e

Pretender, na via especial, infirmar essa moldura implica reinterpretação de
direito local, providência vedada pelo entendimento cristalizado na Súmula n. 280/STF.
Por fim, quanto às teses ancoradas nos arts. 42, § 2o, e 43 da Lei n. 6.880
/1980, bem como à suposta necessidade de anuência do Tribunal de Contas para a
invalidação do ato concessivo, o
agravado registrou a ausência de
decisum
pronunciamento pelo Tribunal local nem sequer provocado de forma específica e
pertinente por embargos declaratórios.
O agravante replica que "nos Embargos de Declaração foram trazidos os
", mas não demonstra que tenha
argumentos que foram reiterados no Recurso Especial
havido enfrentamento explícito da matéria federal – requisito indispensável ao acesso à
instância especial – nem que a oposição de aclaratórios tenha sido direcionada a
provocar tal debate. Diante disso, permanece o óbice do Verbete n. 282/STF.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:22
Código de Controle do Documento: d9e1d6b8-1c6f-4252-804c-daf0f05ef25e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.903 / RJ
Número Registro: 2025/0035858-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045443120188190055
00310585020228190000
202424511394
310585020228190000
45443120188190055
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CHATACK
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : DEBORA EUGENIA MAY VIRIATO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO - VALORES ANTECIPADOS NA TUTELA REVOGADA
/CASSADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CHATACK
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA51382626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: b7d26b0e-122d-44ee-8f91-5228913ca186

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADOR : DEBORA EUGENIA MAY VIRIATO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: b7d26b0e-122d-44ee-8f91-5228913ca186